Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703884-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES, alegando ser terceiro prejudicado, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento (AGI) em voga, interposto por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, para reformar a decisão interlocutória recorrida, que condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada no cumprimento de sentença de origem para fins de satisfação do crédito exequendo ao trânsito em julgado do AGI no 0740522-61.2020.8.07.0000, para determinar o levantamento dos correspondentes valores independentemente da preclusão desse recurso, pelas razões expostas no julgado embargado. O embargante aduz em síntese a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto não foi intimado para formulação de contrarrazões recursais ao vertente instrumento, ressalvando que não foi incluído como parte interessada nesse procedimento, de sorte que não teria sido garantido a ele o contraditório e a ampla defesa. Para tanto, ressalva que nos autos de origem fora determinado seu cadastramento como parte interessada. Aduz a nulidade do julgamento do recurso em razão da ausência de sua intimação para formular contrarrazões recursais. Assevera que seria, notoriamente, terceiro interessado e, nessa qualidade, seria obrigatória sua inclusão na autuação do recurso, para fins de intimação e manifestação, o que não foi observado no momento do julgamento. Nesse passo, sustenta que a ação ordinária que discute eventual distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência objeto da execução em tela estaria em vias de ser sentenciada, de modo que o imediato levantamento da quantia bloqueada ensejaria a perda do objeto da referida causa, em prejuízo dos seus interesses. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos (CPC, art. 1.026, §1o), requer a atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração a fim de que, corrigindo o aduzido erro material, seja declarada a nulidade do acórdão embargado. Em contrarrazões, o embargado-agravante suscitou preliminar de não conhecimento do recurso alegando que não restaria preenchido os pressupostos do art. 1.022 do CPC. No mérito, defendeu em resumo que o embargante não teria sido admitido como parte interessada na lide de origem, restando preclusa a correspondente decisão, razão pela qual não haveria que se falar em intervenção do recorrente no feito e assim em cerceamento de defesa. Com isso, pugnou pela manutenção do acórdão embargado por seus próprios fundamentos, negando-se provimento aos embargos de declaração. Decido. Inicialmente, cabe analisar os pressupostos recursais. Ao contrário do arrazoado pelo embargante, dos autos de origem, na realidade, nota-se que seu requerimento para intervenção no cumprimento de sentença como parte interessada foi indeferido, sendo ele incluído no sistema eletrônico apenas para fins de ciência e eventual recurso acerca da correspondente decisão (ID Orig 72370048), a qual contudo restou preclusa sem qualquer contrariedade dele. Conquanto o nobre advogado ora recorrente aparentemente ainda não tenha sido excluído do sistema, cuida-se de mera irregularidade no cadastro do processo, sendo suas inoportunas intervenções apenas toleradas possivelmente para não tumultuar ainda mais o processo, tanto que foi mais de uma vez ressalvada a impossibilidade de suspensão da execução tão só pela existência de ação ordinária discutindo o crédito (IDs Orig 72810853, 74499827, 90514521). Também não há que se falar em terceiro prejudicado, senão pela própria orientação tomada no procedimento principal pela não intervenção do recorrente no feito, pelo fato de que a tutela jurídica que busca defender, inclusive quanto à impossibilidade de levantamento dos valores bloqueados na execução em vista da quitação do crédito vindicado pelo embargado-agravante, está sendo discutida na ação ordinária (0729506-10.2020.8.07.0001) que ajuizou em desfavor deste e no correlacionado agravo de instrumento (0740522-61.2020.8.07.0000), interposto especificamente para discutir essa medida cautelar. Vale lembrar que o exame da mencionada questão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “se firmou no sentido de que a controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma” (REsp766.279/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006). 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.207.216/SP, Rel. Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011). Nesse passo, conforme já asseverado no acórdão embargado: “Desse relato, fácil percebe que o levantamento do saldo remanescente dos numerários que restaram penhorados para satisfação do crédito exequendo, referente a honorários advocatícios de sucumbência, encontraram óbice apenas na medida cautelar que determinava a suspensão do recebimento dos correspondentes valores, inicialmente deferida em sede de agravo de instrumento (0740522-61.2020.8.07.0000) interposto na ação ordinária que vem discutindo as supostas relações profissionais tomadas entre os advogados que teriam atuado na fase de conhecimento. Com efeito, não pende qualquer discussão acerca da legitimidade do agravante para exigir o crédito em debate face aos agravados, tanto que o advogado discordante sequer apresentou pedido de habilitação, optando por ajuizar ação autônoma para reconhecer o direito que alega ter, a denotar que sua pretensão demandaria maior dilação probatória. De qualquer sorte, vale lembrar que o mero ajuizamento de ação judicial para fins de discussão dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no título executivo judicial por si só não é suficiente para impedir o credor de promover-lhe a execução, consoante inteligência do §1o do art. 784 do CPC, o que por certo inclui a possibilidade de ele receber os valores por meio dela alcançados, salvo medida judicial em sentido contrário. Na hipótese, conquanto inicialmente existisse medida cautelar a obstar o levantamento de parte dos numerários penhorados no cumprimento de sentença de origem, não mais persiste qualquer decisão judicial nesse sentido. Destarte, a liminar deferida no agravo de instrumento n. 0740522-61.2020.8.07.0000 perdeu seus efeitos com o julgamento de mérito do recurso, desde então, passando a valer a resolução tomada pelo colegiado (CPC, art. 995), lavrada no acórdão supra citado, que por fim manteve o entendimento adotado pelo Juízo de piso. Outrossim, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo que revogou a cautelar até então vigente, a permitir que o levantamento de valores pelo agravante na vertente via continuasse obstado, demandava o acolhimento da pretensão liminar postulada nesse sentido no recurso especial também interposto naquele procedimento, conforme dispõem os arts. 995 e 1.029, § 5o, III, do CPC, a qual contudo restou indeferida pelo Presidente deste Tribunal, que também o inadmitiu.” Quer dizer, a verossimilhança que sustenta e o aduzido risco ao resultado útil do processo, no que diz respeito à tutela jurídica pretendida na citada ação ordinária, também como destacado no acórdão, constituem hipóteses lá debatidas, não se justificando a reiteração de toda discussão, naquela travada, neste procedimento. Aliás, essas teses foram exaustivamente examinadas naqueles outros procedimentos, sendo ao fim rechaçadas. Na verdade, o advogado em questão aparentemente pretende discutir o direito que alega ter em duas frentes jurídicas, de modo que, não a obtendo numa, tente reapresentar as mesmas teses noutra, em evidente descompasso com a legislação processual. Por conseguinte, não sendo o embargante admitido como parte interessada nos autos de origem, em decisão preclusa, tampouco cuidando de terceiro prejudicado, ao tempo que não havia porque o admitir no agravo de instrumento em voga, inexistindo assim cerceamento de defesa, não se verifica a presença de legitimidade recursal a permitir que ele interpusesse os vertentes aclaratórios, situações que informam a inadmissibilidade do recurso em tela, a teor do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC. De resto, convém registrar que a discussão ainda em aberto nos autos (0020376-13.2015.8.07.0001) donde se originou o título executivo judicial, por si só, também não impede o exaurimento dos atos executivos de origem, repisando, máxime quando inexiste norma ou oportuna e adequada determinação apta a embasar a suspenção do crédito, ainda que em caráter precário. Por fim, acrescenta-se que o mero inconformismo do embargante quanto à interpretação tomada pelo Órgão julgador não é suficiente para infirmar as conclusões tomadas regularmente pela Corte. Ademais, importante esclarecer que o levantamento dos numerários em debate não implicará na perda do objeto da ação ordinária, tendo o advogado ora recorrente, como deve saber, outras medidas jurídicas para obtenção do crédito que eventualmente vier a obter naquela causa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator